Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO COM IDÊNTICO TEOR AO ANTERIOR. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. SERVIDORES ASSOCIADOS À ASMETRO/DF. DESCONTOS EM FOLHA. LIMITES LEGAIS PARA CONSIGNAÇÕES. VALORES EM ABERTO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança de mensalidades de planos de saúde e odontológico, reconhecendo a obrigação do associado de quitar valores não descontados em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a admissibilidade da apelação de Id 74096960, uma vez que já interposta a apelação de Id 74096959; (ii) a admissibilidade dos documentos juntados em sede recursal; (iii) a admissibilidade da tese de inovação indevida da causa de pedir; (iv) se houve adimplemento integral dos valores cobrados mediante descontos em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a preclusão consumativa, não se conhece de segundo recurso interposto com idêntico teor ao anterior, em observância à segurança jurídica e à regularidade processual.
4. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa, não podem ser considerados, conforme art. 435, caput e parágrafo único, do CPC.
5. A tese de inovação indevida da causa de pedir não foi suscitada quando o réu/apelante apresentou manifestação sobre a réplica, nem em qualquer outra fase processual anterior à prolação da sentença. Tampouco foi apresentada justificativa para sua formulação extemporânea, apenas em razões de apelação. Trata-se de inovação recursal que contraria o princípio da estabilização da lide e impede o conhecimento da matéria pelo Colegiado Recursal de forma inaugural.
6. Diante da comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, não se desincumbiu o réu do ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, qual seja, de que os valores cobrados já foram devidamente pagos. 6.1 Não demonstrado o efetivo pagamento das mensalidades do plano de saúde e odontológico contratado pelo apelante, dever ser mantida a sua obrigação de quitar os valores cobradas conforme reconhecido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII; LIV; LV. CPC, arts. 329; 373, II; 435, caput e p.u. Decreto no 28.195/2007.